Tribunal: TJDFT
Processo: 0705677-86.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA. ABSOLVIÇÃO. PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I – O crime de estelionato consiste em obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

II – Comprovado nos autos que o agente de forma livre e consciente, obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, mantendo-a em erro, mediante ardil, por meio de contato telefônico via whatsapp, fazendo-se passar por escritório de advocacia e recebendo valores da ofendida via pix, inviável a absolvição ao argumento de que ausente o dolo.

III - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra firme e coerente da vítima, conta com relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

IV - Recurso conhecido e desprovido.